Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700934-50.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: DOUGLAS WILLIAN PIRES DE CARVALHO D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL juntou comprovante de pagamento cujo código de barras diverge da guia respectiva (IDs 37039547 e 37039548). Diante disso, determino à apelante o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora